Tribunal: TJMT
Processo: 1001037-68.2023.8.11.0095
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001037-68.2023.8.11.0095
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (RECORRENTE), ERAINE CLAIR BOHN - CPF: 996.564.000-97 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1001037-68.2023.8.11.0095
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Embargante: MUNICIPIO DE PARANAITA
.

Embargada:
ERAINE CLAIR BOHN
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/12/2025
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ERRO MÉDICO EM HOSPITAL PÚBLICO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pelo Município de Paranaíta e negou-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos com base no art. 46 da Lei nº 9.099/95. O embargante sustenta que o acórdão é omisso e requer sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise das teses defensivas do Município, especialmente em relação à alegada inexistência de erro médico, à ilegitimidade passiva e à complexidade da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, não servindo para rediscutir o mérito da causa.

O acórdão embargado examinou, de forma clara e fundamentada, todas as matérias levantadas no recurso inominado, especialmente as preliminares de incompetência do Juizado, ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa, bem como o mérito da responsabilidade objetiva do Município por erro médico em hospital público.

A decisão apreciou detidamente os elementos probatórios constantes dos autos — laudos médicos, exames de imagem e biópsia — concluindo pela responsabilidade do Município em razão da falha na prestação do serviço público de saúde, com a devida fixação dos danos morais e materiais.

A alegação de omissão, neste contexto, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não caracterizando vício apto a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis exclusivamente para correção de vícios formais, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95.

________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 48; CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 1046432-56.2020.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 18.05.2022; TJMT, Recurso Inominado n. 1041695-05.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 04.09.2
025.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso do embargante e negou-lhe provimento mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE PROBATÓRIA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PROVA TÉCNICA DOCUMENTAL SUFICIENTE (ULTRASSONOGRAFIA E LAUDO ANATOMOPATOLÓGICO). RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO POR ERRO MÉDICO EM HOSPITAL MUNICIPAL (ESQUECIMENTO DE CORPO ESTRANHO). DANO MORAL CONFIGURADO E QUANTUM MANTIDO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

No que concerne à preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial suscitada pelo Município recorrente, sob o fundamento de que a matéria demandaria dilação probatória incompatível com o rito sumaríssimo, especificamente a realização de perícia médica, imperioso ressaltar que tal argumentação não merece prosperar.

2.

A competência dos Juizados Especiais para processar e julgar causas de menor complexidade não é afastada pela mera necessidade de produção de prova técnica, mas sim pela efetiva complexidade desta prova, que deve ser aferida casuisticamente. In casu, verifica-se que os elementos probatórios carreados aos autos - notadamente os laudos médicos, exames de imagem e o resultado da biópsia - são suficientes para a formação do convencimento judicial, dispensando a realização de perícia médica adicional.

3.

A documentação médica acostada aos autos, produzida por profissionais habilitados, constitui prova técnica hábil a demonstrar a existência do corpo estranho no organismo da autora após o procedimento cirúrgico realizado no Hospital Municipal. O exame de ultrassonografia realizado em 12/09/2023 identificou com precisão o "granuloma de corpo estranho retro cicatricial esternal", e o laudo anatomopatológico do material extraído na segunda cirurgia confirmou tratar-se de "fragmento de pele exibindo áreas com densa fibrose, proliferação de capilares e infiltrado inflamatório polimorfo com células gigantes multinucleadas do tipo corpo estranho".

4.

Destarte, a prova técnica necessária à solução da controvérsia já se encontra nos autos, não havendo falar em complexidade que afaste a competência do Juizado Especial. A jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a mera necessidade de análise de laudos médicos não implica, por si só, em complexidade capaz de afastar a competência dos Juizados Especiais.

5.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Paranaíta, sob o argumento de que o médico responsável pelo procedimento cirúrgico não possuía vínculo empregatício com o ente municipal, mas sim com empresa terceirizada contratada mediante credenciamento, tal alegação igualmente não merece acolhida.

6.

No que tange à alegação de cerceamento de defesa pela não realização de perícia médica, tal argumento confunde-se com a preliminar de incompetência do Juizado Especial, já analisada, e igualmente não merece acolhimento.

7.

Na origem, a autora ajuizou ação indenizatória narrando que, em 25 de agosto de 2023, foi atendida no Hospital Municipal Alípio Cândido da Silva, em Paranaíta-MT, submetendo-se a procedimento cirúrgico de exérese para retirada de lesões de pele, com o objetivo de prevenir possível melanoma, considerando seu histórico prévio de câncer de pele (CID C44.5). O procedimento foi realizado pelo cirurgião Dr. Nilson Domingues de Oliveira (CRM-MT 6457).

8.

Relata a autora que, durante o período pós-cirúrgico, precisamente em 01/09/2023, passou a apresentar sintomas anômalos, como severas dores na região do tórax (local recém-operado), identificando que em determinado local a sutura apresentava secreções e dificuldade de cicatrização. Devido às intensas dores, sete dias após o procedimento cirúrgico, procurou a unidade II do PSF municipal, onde recebeu apenas medicamentos analgésicos associados com anti-inflamatórios, que proporcionavam alívio momentâneo da dor.

9.

Persistindo os sintomas, a autora realizou, em 12 de setembro de 2023, exame particular de ultrassonografia executado pelo Dr. Marcelo V. Miranda (CRM-MT 3335), que identificou "granuloma de corpo estranho retro cicatricial esternal medindo 9,0 x 3,0 x 9,0 mm (Vol. 0,14 cc)". Em 14 de setembro de 2023, retornou ao Hospital Municipal de Paranaíta-MT, sendo atendida pelo mesmo médico-cirurgião responsável pelo procedimento inicial, que confirmou a presença do corpo estranho, indicando, contudo, que somente poderia realizar o procedimento para retirada do material após o decurso de 04 (quatro) meses.

10.

Diante das dores constantes e da incerteza quanto ao objeto que persistia em seu corpo, a autora procurou especialista em dermatologia, Dra. Barbara F.M.M. Medeiros (CRM-MT 7807), que prescreveu medicamentos (Amplospec e Cetoprofeno) e a encaminhou para realização de procedimento cirúrgico para retirada do corpo estranho. Em 04 de outubro de 2023, na rede particular do Centro Médico Alta Aliança, a autora realizou cirurgia para retirada do material, que foi submetido a biópsia anatomopatológica, resultando na identificação de "fragmento de pele exibindo áreas com densa fibrose, proliferação de capilares e infiltrado inflamatório polimorfo com células gigantes multinucleadas do tipo corpo estranho, medindo 2,8 x 0,4 cm e 1,6 cm de espessura máxima".

11.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Município de Paranaíta ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e R$ 2.530,00 (dois mil quinhentos e trinta reais) a título de danos materiais, referentes às despesas médicas particulares realizadas pela autora.

12.

Adentrando ao cerne da controvérsia meritória, observa-se que a matéria em discussão gravita em torno da responsabilidade civil do Município de Paranaíta por suposto erro médico ocorrido em procedimento cirúrgico realizado em hospital municipal, consistente no esquecimento de corpo estranho no organismo da paciente.

13.

Cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. A responsabilidade civil do Estado, incluindo os Municípios, caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como objetiva, prescindindo da demonstração de culpa do agente público, bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre este e a conduta da Administração.

14.

No caso específico de erro médico ocorrido em hospital público municipal, a responsabilidade do ente federativo mantém sua natureza objetiva, independentemente da existência de vínculo empregatício direto entre o médico e a Administração. O que importa, para fins de responsabilização, é que o serviço foi prestado em estabelecimento público, sob a égide do Sistema Único de Saúde, cuja gestão local compete ao Município.

15.

In casu, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a autora foi submetida a procedimento cirúrgico de exérese no Hospital Municipal Alípio Cândido da Silva, em 25/08/2023, e posteriormente desenvolveu quadro de dor e dificuldade de cicatrização na região operada. O exame de ultrassonografia realizado em 12/09/2023 identificou "granuloma de corpo estranho retro cicatricial esternal medindo 9,0 x 3,0 x 9,0 mm (Vol. 0,14 cc)", diagnóstico confirmado pelo próprio médico que realizou a cirurgia inicial, quando a autora retornou ao Hospital Municipal em 14/09/2023.

16.

A biópsia do material extraído na segunda cirurgia, realizada em 04/10/2023, confirmou tratar-se de "fragmento de pele exibindo áreas com densa fibrose, proliferação de capilares e infiltrado inflamatório polimorfo com células gigantes multinucleadas do tipo corpo estranho, medindo 2,8 x 0,4 cm e 1,6 cm de espessura máxima".

17.

Tais elementos probatórios são suficientes para demonstrar a ocorrência de erro médico, consistente no esquecimento de corpo estranho no organismo da paciente durante o procedimento cirúrgico realizado no Hospital Municipal. O nexo causal entre o procedimento e o dano está evidenciado pela localização do corpo estranho exatamente na região operada e pelo curto lapso temporal entre a cirurgia e o surgimento dos sintomas.

18.

O argumento do Município recorrente de que a presença de corpo estranho não configura, por si só, erro médico, não merece prosperar. O esquecimento de material cirúrgico ou fragmentos de tecido no organismo do paciente constitui falha técnica evidente, que extrapola os riscos inerentes ao procedimento e configura erro médico inescusável.

19.

Impende consignar, outrossim, que a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de reconhecer a responsabilidade civil em casos de esquecimento de corpo estranho em procedimentos cirúrgicos, considerando tal ocorrência como erro médico grosseiro, que não se insere no âmbito dos riscos normais da atividade médica.

20.

No que tange ao argumento de ausência de falha no atendimento prestado pelo Hospital Municipal, imperioso destacar que tal alegação não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos.

21.

A presença de corpo estranho no organismo da paciente após procedimento cirúrgico constitui, por si só, evidência de falha técnica no atendimento médico. Não se trata de complicação inerente ao procedimento ou de reação adversa imprevisível, mas sim de erro na execução da técnica cirúrgica, consistente no não fechamento adequado da incisão ou no esquecimento de material no sítio cirúrgico.

22.

Ademais, o próprio médico que realizou o procedimento inicial reconheceu a presença do corpo estranho quando a autora retornou ao Hospital Municipal em 14/09/2023, limitando-se a informar que somente poderia realizar novo procedimento para retirada do material após o decurso de 04 (quatro) meses, sem apresentar justificativa técnica para tal dilação.

23.

No que tange aos danos morais, sua configuração é inequívoca no caso em tela. O esquecimento de corpo estranho no organismo da paciente durante procedimento cirúrgico, causando-lhe dor, desconforto e necessidade de submeter-se a nova intervenção cirúrgica, constitui violação à sua integridade física e psíquica, ensejando reparação por danos morais.

24.

A dor física, o sofrimento psíquico, a angústia e a preocupação decorrentes da ciência de que havia um corpo estranho em seu organismo, bem como a necessidade de submeter-se a novo procedimento cirúrgico, com todos os riscos e transtornos inerentes, configuram dano moral indenizável.

25.

O quantum indenizatório fixado pelo juízo a quo em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade da reparação por danos morais: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta lesiva.

26.

Quanto aos danos materiais, sua configuração também é inequívoca. A autora comprovou documentalmente ter despendido a quantia de R$ 2.530,00 (dois mil quinhentos e trinta reais) com consultas médicas, exames, medicamentos e procedimento cirúrgico na rede particular, despesas que não teria realizado não fosse o erro médico ocorrido no Hospital Municipal.

27.

A recusa do Hospital Municipal em realizar imediatamente o procedimento para retirada do corpo estranho, postergando-o por quatro meses sem justificativa técnica adequada, legitima a busca da autora por atendimento na rede particular e justifica o ressarcimento das despesas correspondentes.

28.

Como já explicitado, os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial, dispensando a realização de perícia médica adicional. Os laudos médicos, exames de imagem e o resultado da biópsia constituem prova técnica robusta da existência do corpo estranho no organismo da autora após o procedimento cirúrgico realizado no Hospital Municipal.

29.

Nesse sentido, verbis:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA. RISCO À SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos moral, confirmou a tutela de urgência e condenou a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de dano moral.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a falha de prestação de serviços pela operadora de plano de saúde; e (ii) saber se a autora faz jus à indenização por dano moral diante da postergação do procedimento cirúrgico

III. Razões de decidir

A responsabilidade civil do plano de saúde decorre da evidente falha na prestação do serviço ao não autorizar a cirurgia conforme o laudo médico. A conduta gerou angústia e insegurança à paciente, diante de quadro clínico que exigia pronta intervenção cirúrgica. A situação não caracteriza mero aborrecimento cotidiano, mas grave violação à confiança e expectativa da autora em relação ao serviço contratado. A indenização fixada em R$ 8.000,00 mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A falha da operadora de plano de saúde no agendamento de cirurgia configura vício na prestação do serviço. A postergação injustificada do procedimento cirúrgico essencial à saúde do beneficiário, decorrente de erro da operadora, enseja indenização por dano moral, ainda que o procedimento tenha sido posteriormente realizado por ordem judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. X; CDC, arts. 6º, inc. VI, e 14

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 1046432-56.2020.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 18.05.2022.” (N.U 1041695-05.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)

30. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

31.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e do CPC.

32.

Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

33.

É como voto.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pelo embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos do embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025